Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-41.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701476-41.2020.8.07.0008 RECORRENTE: FERNANDO MASSAHARU GOHARA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PEDIDOS DE NATUREZA CONDENATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação de Exigir Contas é o meio processual a que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. 2. Embora a Ação de Exigir Contas seja o meio legítimo posto à disposição do correntista para aferir eventuais irregularidades nos lançamentos bancários realizados pela Instituição Financeira – Súmula 259 do Superior Tribunal de Justiça -, deve-se considerar, para sua propositura, a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para proteção do bem jurídico pertencente ao particular. 2.1 É que o objetivo final da Ação não está restrito à mera apresentação das contas, alcançando também o acerto das receitas e despesas decorrentes da administração de bens, valores ou interesses, da qual advém a constituição do título executivo judicial (artigo 552 do Código de Processo Civil). 3. No caso dos autos, o decurso do prazo prescricional previsto no artigo 206, parágrafo 3o, inciso IV, do Código Civil fulminou qualquer pretensão de ressarcimento das verbas eventualmente consideradas indevidas, tornando a prestação de contas medida teratológica. 4. Ainda que a pretensão de exigir contas possa ser exercida independentemente da existência de saldo em favor do demandante, afigura-se de todo inútil admitir a sua utilização em relação a período ao qual já não é mais possível exercer a pretensão de satisfação de crédito eventualmente existente. Assim, havendo disparidade entre o prazo prescricional da pretensão de exigir contas (em regra, o decenário, de caráter residual, previsto no art. 205 do Código Civil) e o prazo prescricional da pretensão de satisfação de crédito oriundo da relação de administração ou gestão de bens alheios (previsto em lei especial), este último deve prevalecer, a fim de se preservar a utilidade da via eleita (REsp 1608048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 205 do Código Civil, uma vez que exigir contas tem natureza de direito real e que se sujeita ao prazo prescricional decenal, não sendo viável fulminar-lhe o exercício do direito sob o fundamento de que eventual condenação do ora recorrido à repetição de valores estaria prescrito, porquanto se trata de pedido não formulado na presente demanda. Colaciona julgados do STJ, do TJSC, TJMG, TJGO, TJPR e do TJSP, visando demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (ID 24500759 - Pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, formulado pelo advogado subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029